Tribunal: STF
Processo: ARE 1340039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE O DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CARÁTER REMUNERATORIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo CONDOMINIO DUBAI em face da decisão que, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, declarou a inexistência de relação jurídico -tributária que obrigue a agravante ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados pela autora a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente, reformando em parte a sentença apelada apenas para reconhecer o direito do impetrante à compensação tributária sem as limitações impostas pela Lei n° 9.032/95 e pela Lei n° 9.129/95.



    2. A decisão monocrática recorrida deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo impetrante para reconhecer-lhe o direito à compensação sem as limitações impostas pela Lei n° 9.032/95 e pela Lei n° 9.129/95. Por outro lado, negou provimento à Remessa Necessária e ao Recurso de Apelação interposto pela União Federal, que pugnava pela total improcedência dos pedidos.



    3. A incidência ou não da contribuição à Seguridade Social sobre determinada verba paga pelo empregador depende, necessariamente, da natureza da verba. Se objetiva retribuir o trabalho do empregado, compõe o salário -de -contribuição e incide sobre ela a contribuição previdenciária. Caso contrário, se paga com fins de indenizar o trabalhador, não integra sua remuneração e está isenta da contribuição social. Inteligência do art. 22, I, da Lei n° 8.212/91.



    4. O 13° salário proporcional ao aviso prévio, pago por ocasião da demissão do empregado proporcionalmente aos meses trabalhados, ostenta nítido caráter remuneratório, vez que seu objetivo não é o de indenizar o trabalhador por qualquer despesa em que haja incorrido ou por qualquer dano que tenha sofrido em decorrência da relação jurídica de emprego. Por essa razão, tal rubrica integra o conceito de folha de salários para todos os efeitos, estando sujeita à incidência da contribuição previdenciária patronal. Precedentes do STJ.



    5. Agravo interno conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 154, inciso I; 195, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O 13° salário proporcional ao aviso prévio, pago por ocasião da demissão do empregado proporcionalmente aos meses trabalhados, ostenta nítido caráter remuneratório, vez que seu objetivo não é o de indenizar o trabalhador por qualquer despesa em que haja incorrido ou por qualquer dano que tenha sofrido em decorrência da relação jurídica de emprego.



    Embora seja certo que o aviso prévio indenizado tem nítido caráter indenizatório, não há como estender o mesmo raciocínio ao 13° salário, ainda que pago por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Por essa razão, tal rubrica integra o conceito de folha de salários para todos os efeitos, estando sujeita à incidência da contribuição previdenciária patronal.



    Desse modo, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente